Tribunal: TJPA
Processo: 0004613-08.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004613-08.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA OLIVEIRA LOPES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004613-08.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM:
DOM ELISEU

APELANTE/APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/PA 81.830-A

APELADO/APELANTE: MARIA OLIVEIRA LOPES

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA OAB/PA 27.106-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR, PLEITEANDO À MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 20.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco o refinanciamento ou o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

3. Recurso da instituição bancária conhecido e não Provido. Recurso da parte autora, conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso da parte requerida e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e MARIA OLIVEIRA LOPES, objetivando a reforma da sentença de id.

11517789, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Consta de peça inicial (Id. 11517779) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e teve uma operação de empréstimo consignado indevida, sem o seu consentimento, através do contrato número 594682797, no valor R$ 698,02, para pagamento em 58 parcelas de R$ 23,00, das quais, já teria pago 33 parcelas.

Em sentença (Id. 11517789), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato nº 594682797, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da requerente e a pagar danos morais no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A parte ré, em suas razões recursais de Id. 11517791, alega em apertada síntese que a pretensão autoral estaria prescrita; a ocorrência da decadência; cerceamento de defesa e; a regularidade da contratação.

Por outro lado, a parte autora também apelou do julgado no id. 11517797, onde sustenta que o valor aplicado de R$ 3.000,00 é irrisório, pleiteando a majoração para R$ 20.000,00

Contrarrazões ofertadas no Id. 11517799 refutando os argumentos apresentados na apelação da instituição ré.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, declarando a inexistência de débito e condenando o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

As preliminares de decadência e prescrição se confundem com o mérito do recurso, motivo pelo qual passo a analisá-los conjuntamente.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil.

Assim, o prazo decadencial contido no art. 26, II, do CDC não se aplica a casos como o presente, pois não se trata de discussão acerca da prestação de serviço bancário, mas sim da irregularidade do contrato celebrado, de modo que o prazo aplicável será o descrito na legislação civil.

Ademais, não se trata da prejudicial de decadência, tendo em vista que o caso é de relação de consumo, no qual a parte autora busca a reparação de danos causados pelo fato do serviço, devendo ser aplicado o instituto da prescrição, e não da decadência, nos termos do art. 27 do CDC.

De igual modo, melhor sorte não guarda a prejudicial de prescrição, pois o início do lustro prescricional, em se tratando de ação de repetição do indébito, corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário do recorrido.

Verifica-se dos autos que a última parcela venceu no ano de 2017, marco inicial do prazo prescricional de cinco anos, à luz do disposto no art. 27 do CDC. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 27/05/2019, não há como acolher a prejudicial de prescrição suscitada. Prejudicial de mérito rejeitada.

No que tange a alegação de cerceamento de defesa, ante a não realização da audiência de instrução e julgamento, esta também não merece prosperar.

De acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em exame, vê-se não haver demonstração, pelo Apelante, da imprescindibilidade da prova requerida, podendo a controvérsia dos autos ser solucionada por meio do acervo documental já carreado aos autos.

Com efeito, a prova oral nada alteraria o direito a ser declarado, tendo o douto Juiz de 1.º grau consignado na sentença, de maneira lógica e coerente, seu entendimento quanto ao desconto indevido na aposentadoria do autor.

Assim, a designação de audiência de instrução e julgamento apenas iria retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador.

Em relação ao empréstimo reclamado, a instituição bancária não produziu nenhuma prova.

Ainda que se considerasse o contrato supostamente celebrado entre as partes, juntado extemporaneamente pela instituição bancária, verifico que a demandada, deixou de comprovar o pagamento ou o recebimento do suposto empréstimo, em favor da demandante, eis que consta no referido instrumento a liberação do crédito via ordem de pagamento (id. 11517792 - Pág. 2)

De modo que, caberia ao Banco trazer o recibo de pagamento devidamente assinado ou o comprovante de transferência, com a devida autenticação bancária.

Portanto, não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela demandante, nem tampouco o crédito do empréstimo em favor da parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

E
m verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo ou do refinanciamento, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste parcial razão à parte demandante, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Por fim, no que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO RÉ E, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00, BEM COMO, PARA DETERMINAR QUE OS JUROS DE MORA NA RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, INCIDAM A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO, NOS TERMOS DO ART. 398 DO C.C. MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024